Tribunal: TJBA
Processo: 8043729-90.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8043729-90.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RONALDO DAMASCENO DOS SANTOS Advogado(s): RUBEM CARLOS DE OLIVEIRA RAMOS, PHILIPPE CUNHA FERREIRA DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. NATUREZA GENÉRICA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo contra ato omissivo do Secretário da Administração do Estado da Bahia, com o objetivo de obter a majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET para 125% sobre os proventos de aposentadoria, com efeitos financeiros retroativos à data da impetração. O impetrante alega que, embora os oficiais da ativa em posto correspondente recebam a gratificação no referido percentual, ele a percebe em valor inferior, o que compromete seu direito à paridade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o policial militar inativo com direito à paridade faz jus à percepção da GCET no mesmo percentual atribuído aos oficiais da ativa; (ii) verificar se a GCET possui natureza genérica, autorizando sua extensão aos inativos. III. RAZÕES DE DECIDIR A gratuidade de justiça não merece análise, pois restou prejudicada pela comprovação do recolhimento regular das custas processuais. A existência de mandado de segurança coletivo não impede o ajuizamento de ação individual com o mesmo objeto, inexistindo litispendência, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. A decadência e a prescrição do fundo de direito não se configuram, por se tratar de obrigação de trato sucessivo. Aplica-se à espécie a Súmula 85 do STJ, que limita a prescrição às parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à impetração. A documentação constante dos autos revela-se suficiente para comprovar o direito líquido e certo do impetrante, permitindo o controle judicial do ato omissivo impugnado. A GCET é concedida indistintamente a todos os oficiais da ativa, independentemente de função específica ou avaliação individual, o que lhe confere natureza genérica. Estando o impetrante com proventos calculados com base no posto de 1º Tenente, e sendo este o posto cuja remuneração inclui a GCET no percentual de 125%, é legítima a extensão da gratificação no mesmo percentual, com fundamento na regra constitucional da paridade. Os valores retroativos devem ser pagos desde a data da impetração do mandado de segurança, com correção pela taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O policial militar inativo com direito à paridade tem direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no mesmo percentual pago aos oficiais da ativa, quando demonstrada sua natureza genérica. A GCET possui natureza genérica quando concedida de forma indistinta a todos os militares da ativa, sem necessidade de exercício de função específica ou avaliação individualizada. A existência de mandado de segurança coletivo não impede a impetração de ação individual com idêntico objeto, não se configurando litispendência. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, a pretensão mandamental não sofre decadência nem prescrição do fundo de direito, limitando-se a prescrição às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à impetração. A diferença devida deve ser paga com efeitos financeiros a partir da impetração do mandado de segurança, com atualização pela taxa SELIC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Resolução COPE nº 153/2014; Súmula 85 do STJ; Súmula Vinculante nº 37 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS nº 68946/BA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 23.09.2024; TJ-BA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia S. Pinheiro, j. 10.02.2023; TJ-BA, MS nº 8028126-69.2024.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 28.07.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA